Tribunal: TJSP
Processo: 2097270-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pedido de arresto cautelar, quebra do sigilo bancário e pesquisa patrimonial da parte ré. Tutela cautelar de urgência indeferida na origem. Irresignação da parte autora. Cabimento. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Hipótese em que os documentos constantes dos autos indicam que os financiamentos concedidos através

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pedido de arresto cautelar, quebra do sigilo bancário e pesquisa patrimonial da parte ré. Tutela cautelar de urgência indeferida na origem. Irresignação da parte autora. Cabimento. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Hipótese em que os documentos constantes dos autos indicam que os financiamentos concedidos através da participação da parte ré, correspondente bancária da parte autora, são fruto de fraude. Contratos que foram todos contestados pelos supostos contratantes. Evidência de que as quantias creditadas na conta da parte ré em razão dos financiamentos são imediatamente transferidas para outras contas. Presença da probabilidade do direito da parte agravante, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Efeito ativo confirmado. Recurso provido.